Tribunal: TJMT
Processo: 1040612-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040612-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUSSINEY LEITE PEREIRA - CPF: 544.649.781-34 (APELANTE), FABIANA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 068.400.871-82 (APELANTE), JULIO CESAR SANCHEZ - CPF: 346.245.788-80 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), RAY PRATYNY FERREIRA DE FARIA - CPF: 038.055.481-09 (APELANTE), RENI ISOTTON DORNELLES - CPF: 142.599.401-63 (APELADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR DO AUTOR COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. OCUPAÇÃO RECENTE PELOS RÉUS. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO ARBITRÁRIA. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Ação de reintegração de posse ajuizada por Reni Isotton Dornelles contra Jussiney Leite Pereira, Fabiana Gomes do Nascimento e Ray Pratyny Ferreira de Faria, visando à proteção possessória de lote urbano situado em Cuiabá/MT, cuja invasão foi constatada pelo autor em outubro de 2021. Sentença julgou procedente o pedido principal e improcedente o pedido contraposto dos réus.

2. Recursos de apelação interpostos pelos réus, alegando posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos, cumprimento da função social da propriedade e a possibilidade de reconhecimento de usucapião como matéria de defesa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o autor comprovou posse legítima e se houve esbulho possessório contemporâneo à propositura da ação;

(ii) saber se os réus/apelantes preencheram os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, ainda que arguida como matéria de defesa.

III. Razões de decidir

4. O autor demonstrou o exercício da posse desde 2014, por meio de escritura pública, pagamento de IPTU e tentativa de venda do imóvel, reforçando a ausência de
animus abandonandi
.

5. Imagens de satélite e provas testemunhais demonstraram que a ocupação pelos réus somente se iniciou em 2021, sendo a ação ajuizada poucos dias após o esbulho, caracterizando-se posse anterior e esbulho novo, nos termos do art. 561 do CPC.

6. A alegação de posse anterior pelos réus não se sustenta, pois não restou demonstrada posse contínua, pacífica ou com ânimo de dono. A ausência de benfeitorias e o desconhecimento de intervenções anteriores no imóvel corroboram a inexistência de posse qualificada.

7. A usucapião, ainda que arguida como matéria de defesa, demanda prova inequívoca de posse prolongada com animus domini, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a posse legítima e anterior do autor, é cabível a reintegração de posse quando demonstrado o esbulho recente praticado por terceiros.

2. A usucapião arguida como matéria de defesa exige demonstração inequívoca dos requisitos legais, não se presumindo pela mera alegação de uso prolongado do imóvel."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FABIANA GOMES DO NASCIMENTO
,
RAY PRATYNY FERREIRA DE FARIA
e
JUSSINEY LEITE PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por
RENI ISOTTON DORNELES
, ora apelado, e improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus/apelantes.

Transcrevo o dispositivo sentencial (ID 289255063):

“
4 - Dispositivo

Isto posto, nos termos do art. 487, I, e 561, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse pretendido por
RENI ISOTTON DORNELES
em desfavor de
JUSSINEY LEITE PEREIRA, FABIANA GOMES DO NASCIMENTO, RAY PRATYNY FERREIRA DE FARIA,
tendo por objeto o imóvel lote urbano de no 72, localizado na Rua Prof.a Esther Marques, quadra 01, Bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT, com área de 840 m2, registrado no Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá-MT sob o no 08 da matrícula no 17.801, Ficha no 2/3, do Livro no 02.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelos réus
FABIANA GOMES NASCIMENTO e RAY PRATYNY FERREIRA DE FARIA
, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que requereram a gratuidade judiciária, a qual desde já defiro.

Intimo as partes da presente sentença, via DJE. Àquelas representadas pela Defensoria Pública, via sistema.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse.” (Sic – original com destaques)

Inconformados, os réus interpuseram recursos de apelação em ID 289255067 e ID 289255092, sustentando, em síntese:

- Ausência de posse anterior do autor;

- Exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos apelantes por mais de 20 anos;

- Possibilidade de reconhecimento da usucapião como matéria de defesa;

- Cumprimento da função social da propriedade pelos apelantes; e,

- Necessidade de suspensão da presente Ação de Reintegração de Posse até o julgamento da Ação de Usucapião n° 1027258-85.2025.8.11.0041.

Em contrarrazões de ID 289255093, o apelado pugna pelo desprovimento dos recursos, reiterando o preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse e a ausência dos pressupostos para o reconhecimento da usucapião em favor dos apelantes.

É o relatório do essencial.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada por RENI ISOTTON DORNELES em face de FABIANA GOMES DO NASCIMENTO, RAY PRATYNY FERREIRA DE FARIA e JUSSINEY LEITE PEREIRA, visando à proteção possessória de um lote urbano situado na Rua Prof. Esther Marques, n° 72, quadra 01, Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, com área de 840 m2, registrado no Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá/MT sob o n° 08 da matrícula n° 17801, Ficha n° 23 do Livro n° 02.

O autor, ora apelado, alegou ter adquirido o imóvel como investimento em 31/07/2014 e o colocado à venda por meio da corretora de imóveis Maria Aparecida Bastos da Silva. Contudo, ao visitar o lote em 25/10/2021, constatou que o terreno havia sido invadido pelos réus, ora apelantes, que teriam dividido o terreno com cercas, loteado o imóvel e iniciado a construção de uma casa em alvenaria. Diante do esbulho, registrou boletim de ocorrência e, no dia seguinte, tentou resolver a situação amigavelmente, mas foi advertido de que deveria recorrer à Justiça caso quisesse reaver a posse.

Após a instrução processual, que incluiu audiência de justificação, depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas e análise de imagens de satélite, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor e improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus, fundamentando sua decisão da seguinte forma (ID 289255063):

“(...).

Com essas considerações, é fundamental destacar que, nas ações possessórias, a posse a ser protegida deve ser contemporânea ao alegado esbulho e exercida de forma justa, ou seja, obtida sem violência, clandestinidade ou qualquer outro ato ilícito. Além disso, deve ser uma posse pacífica, não originada de turbação, esbulho possessório ou qualquer conduta irregular.

Em seu depoimento pessoal,
a parte autora
afirmou que adquiriu o imóvel por intermédio da corretora Cida, no ano de 2014, efetuando o pagamento à vista,
com a transferência da posse de imediato
. Relatou que, durante o processo de aquisição, realizou visita ao local e constatou tratar-se de um lote vazio, sem qualquer benfeitoria. Informou que recolheu o IPTU do imóvel regularmente ao longo dos anos. Declarou que não realizou a construção de cerca ou benfeitoria no local. Que embora resida em Campo Grande visitava mensalmente a cidade de Cuiabá a trabalho como representante comercial, ocasião em que passava em frente ao lote. Em uma dessas visitas, no ano de 2021, percebeu a existência de uma construção em andamento no terreno, e ao indagar o responsável pela obra, foi informado de que deveria buscar a justiça.

Por sua vez, a ré
Fabiana Gomes do Nascimento
afirmou que a casa situada na Rua Silva Curvo pertence à sua mãe, e que a residência da Rua Ester Marques é de sua avó. Declarou que sempre residiu nos fundos do terreno vizinho e que sua avó morava ao lado do lote objeto do litígio. No entanto, alegou que,
desde a infância
, utilizava o terreno objeto do litígio para atividades cotidianas, como estender roupas e posicionar mesas, bem como para brincadeiras, jamais tendo conhecimento de que o lote possuía proprietário.
Relatou que iniciou a construção no ano de 2021
, sem a apresentação de projeto à prefeitura, por desconhecer tal exigência. A obra teve duração de mais de um ano e contou com doações de areia, tijolos e cimento por parte de uma amiga, além do empenho pessoal da depoente e de seu marido. Informou que a ligação de água e energia elétrica foi realizada a partir da casa de sua avó, já falecida, situada ao lado do terreno em disputa.

A ré Jussiney Leite Pereira da Silva
declarou que iniciou a construção no ano de 2019, uma vez que já residia na região havia doze anos e o terreno encontrava-se abandonado. Afirmou que, devido à presença constante de mato alto, insetos, cobras e escorpiões, realizava a limpeza do local regularmente, alternando os pontos de limpeza a cada mês.
Informou que não sabe quem construiu o muro e a calçada no terreno em 2011, mas que logo depois foi demolido.
Quando iniciou a construção, morava junto com Fabiana e não realizou qualquer comunicação à prefeitura. Acrescentou que sempre realizou a manutenção do terreno com o apoio de seu patrão. Destacou que a construção encontra-se na parte central do lote.

Após os depoimentos das partes, foi colhido o depoimento da testemunha, Sra.
Maria Aparecida Bastos da Silva -
corretora Cida, referida no depoimento do autor, que foi
inquirida na qualidade de informante.
A corretora de imóveis informou que o terreno em litígio estava sob sua gestão para venda na imobiliária. Que a transação com a parte autora foi concretizada em 2014. Informou que havia um vizinho na parte inferior do lote e que costumava deixar seu contato com ele, caso surgisse algum interessado na aquisição do imóvel. Indagada sobre a limpeza do terreno após a aquisição pelo autor, afirmou que, em uma ocasião, ele providenciou a limpeza do lote. Declarou não saber precisamente quando a construção no terreno teve início.
Por fim, destacou que, à época em que o imóvel foi incorporado ao portfólio da imobiliária, não existia qualquer edificação no local.

A segunda testemunha, Sra. Sara Henrique Damásio, inquirida como informante,
relatou que adquiriu o terreno em 2013 e, na ocasião, obteve todas as certidões necessárias, sem constatação de impedimentos. Afirmou que o lote não possuía benfeitorias e que permaneceu como proprietária por aproximadamente um ano. Declarou que, durante o período em que possuía o imóvel, não realizou qualquer limpeza no terreno, tampouco enfrentou problemas relacionados à invasão. Destacou, ainda, que o terreno era caracterizado por densa vegetação, mencionando a existência de um "matagal".

A testemunha arrolada pela parte ré,
Sra. Aline Consuelo Puorro Corujo, também ouvida como informante,
declarou conhecer a parte ré há vinte e quatro anos e que, desde então, ela reside no mesmo endereço. Relatou que, ao lado da residência da parte ré, havia um terreno que, em diversas ocasiões, foi objeto de limpeza pela ré. Afirmou que, algumas vezes, contribuiu financeiramente para a limpeza do lote, custeando o serviço de retirada de entulho com caminhão. Informou que sempre que a limpeza era concluída, a parte ré a chamava para verificar o resultado do serviço realizado.

Pois bem, este é mais um dos inúmeros conflitos possessórios envolvendo lotes vazios que aporta perante este juízo, e que tem em comum a existência de um proprietário que alega ser possuidor de um lado e, de outro, um vizinho que alega ser possuidor porque efetuou limpeza no terreno por muitos anos.

Os depoimentos das partes e dos informantes são divergentes e, considerando que a posse sobre lotes vazios é sempre mais difícil de analisar, durante a audiência de instrução, foi utilizado o programa Google Earth Pro para acessar as imagens de satélite ao longo dos anos para verificar a dinâmica da ocupação, bem como imagens do StreetView, que serão utilizadas para análise conjunta das provas.

Em relação ao início da construção sobre o imóvel, verifica-se pela imagem de
maio de 2021
que até esta data não havia sido erigida qualquer benfeitoria sobre o terreno e que os primeiros sinais da ocupação dos réus se deu em
agosto de 2021
, com a construção dos muros no lado da Rua Prof. Silvia Curvo, senão vejamos:

As imagens, inicialmente, corroboram o depoimento do autor de que o início da obra se deu somente em 2021, bem como demonstram que de fato ele exercia a vigilância sobre o bem. Tal vigilância é evidenciada pelo fato de que, ao perceber a construção iniciada pelos réus em 2021, prontamente registrou boletim de ocorrência (id. 70008830) e ajuizou a presente ação em novembro do mesmo ano, ou seja, dentro de ano e dia.

Ainda pelas imagens acessadas durante a audiência, verificou-se que em
2011
, voltada para a Rua Prof. Silvia Curvo, foi construída uma calçada e um muro baixo com pilares em alvenaria. Imagem abaixo:

No entanto, a ré Jussiney, quando questionada a respeito, afirmou expressamente desconhecer quem teria realizado tal benfeitoria. Essa circunstância é incompatível com a alegação de posse antiga, pois quem exerce posse efetiva e contínua tem conhecimento das intervenções realizadas no imóvel.

Da mesma forma, foi constatado que entre 2011 e 2012, ocorreu a derrubada das árvores existentes no terreno, na parte voltada para a Rua Prof. Ester Marques, seguida do aterramento da área. Também neste caso, nem o autor e nem os réus souberam informar quem teria sido o responsável por tais modificações no imóvel.

Esse desconhecimento leva à conclusão de que efetivamente ninguém exercia uma posse ostensiva e pública sobre o imóvel.

Veja que em 2011 ainda existia algumas mangueiras no imóvel e alguns móveis antigos:

No entanto, desde setembro de 2012, que as mangueiras foram completamente derrubas e o terreno foi limpo:

Assim, é possível verificar que, se em algum momento a família da parte ré utilizou o referido imóvel como extensão do seu quintal, tal fato teria deixado de ocorrer há mais de 10 anos, haja vista que em 2012 as mangueiras foram completamente retiradas e, em junho de 2014, o imóvel estava exatamente como a informante que vendeu o imóvel para o autor afirmou: “um matagal”.

Na imagem de 2015, fica mais evidente a retirada das mangueiras e a inexistência de qualquer indicativo de que o terreno fosse usado como extensão do quintal dos avós ou pais da parte ré. Tal fato corrobora o depoimento da corretora Cida de que não havia moradores no momento da venda para o autor:

A análise da imagem acima ainda deixa claro que os limites do imóvel estavam sendo respeitados pelos vizinhos.

No procedimento juntado pelo Ministério Público, verifica-se pela fotografia de ID 72255196 - Pág. 7, do ano de 2018, que o imóvel era usado para depósito de entulhos e que o Ministério Público teve grande dificuldade em encontrar proprietário, ou seja, nem as rés que moravam ao lado se identificaram como proprietários e muito menos o autor. E muito menos tomaram qualquer providência de limpeza, conforme alegaram em juízo, haja vista que nas fotografias tiradas em 2019, a Prefeitura esclarece que o terreno continuava sem muro e sem calçadas.

E a título de esclarecimento, embora o autor tenha afirmado que o procedimento era do terreno ao lado, pela fotografia de ID 72255196 - Pág. 7, verifica-se claramente tratar-se do mesmo terreno objeto desta ação.

Assim, pode-se concluir que os réus não davam manutenção no imóvel com regularidade conforme afirmaram. Por sua vez, o autor alegou que limpou apenas uma vez.

Diante desse cenário, verifica-se pelas imagens e depoimentos colhidos que quando o autor adquiriu o lote não havia qualquer vestígio de exercício de posse por outra pessoa, se não pelos proprietários anteriores, haja vista a inexistência de benfeitorias sobre o imóvel ou qualquer tipo se exercício de posse aparente. Além disso, verifica-se que apesar dos réus residirem ao lado do referido imóvel por tanto tempo, respeitavam os seus limites, tanto assim que nunca cercaram ou fizeram qualquer benfeitoria sobre o bem.

Somente em 2021, acreditando que estava abandonado, sentiram-se legitimadas a ocupá-lo. Todavia, tal presunção não encontra amparo no ordenamento jurídico, haja vista que o autor comprovou que não abandonou o imóvel, apenas ficava ausente durante algum período, pois morava em Campo Grande/MS.

Em decisão proferida no julgamento da apelação, Número Único: 1017117-85.2017.8.11.0041, o Des. Guiomar Teodoro Borges trouxe a exata distinção entre abandono e ausência:

“Ora, ainda que o autor apelante não tivesse cuidado do imóvel como deveria,
por certo que para que seja determinada a perda da posse por abandono é imprescindível o requisito vontade, intenção, o que não ocorreu,
inclusive porque estavam sendo pagos os tributos sobre o imóvel (ITR). Sobre o assunto:

“...
A caracterização da posse nem sempre se dá pelo contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o abandono da ausência, seja ela eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios.

Na mera ausência, o possuidor perde apenas transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de exercer a posse.
(...)" (REsp 1003305/DF; Rel. Ministra Nancy Andrighi; 3' T.; julg. em 18/11/2010, DJe 24/1 1/2010).

(...).

Verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação contemporaneamente ao início da construção da obra pelos réus, conforme fotografias e boletim de ocorrência acostados à inicial, que retratam o estágio inicial da ocupação. Tal circunstância demonstra que o autor efetivamente exercia vigilância sobre o imóvel, reagindo prontamente à ocupação dos réus.

Nesse sentido, é oportuno rememorar que, conforme o art. 1.196 do Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade", poderes esses que, nos termos do art. 1.228 do mesmo Código, são os de "usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Da interpretação sistemática desses dispositivos, bem como do voto mencionado,
extrai-se que o exercício da posse não exige contato físico permanente com a coisa, sendo suficiente a possibilidade imediata e atual de dispor fisicamente do bem e de excluir a interferência de terceiros.

Quanto ao esbulho possessório e sua data, requisitos previstos nos incisos II e III do art. 561 do CPC, a análise das imagens de satélite obtidas por meio do Google Earth e Google Maps, acessadas durante a audiência de instrução, foram determinantes para o deslinde da questão, sem contar que pela contestação ao id. 88293518 restou claro que os réus adentraram e começaram a construir no imóvel, abruptamente.

Assim, resta caracterizado o esbulho possessório praticado pelos réus em agosto de 2021, quando iniciaram a ocupação do imóvel sem autorização do legítimo possuidor e proprietário, dando início à construção de edificação no local.

(...).

Por fim, vale ressaltar que o autor trouxe aos autos a escritura pública de compra e venda do imóvel realizada em 31/07/2014, no 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá (id. 70008801 - Pág. 1), a fim de demonstrar que o exercício da sua posse se deu com a aquisição do imóvel; certidão negativa de débitos imobiliários da Prefeitura Municipal de Cuiabá, data 11/11/2021 – inscrição 014140010249001 (id. 70008817 - Pág. 1) e Inscrição imobiliária perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, boletim de 2021 e relatório de unidade no SIGCUIABÁ (id. 70008823 e 70008829);

As fotografias de uma obra (id. 70008825), demonstrando a existência de uma obra inicial e em andamento sobre parte do imóvel e Boletim de ocorrência n. 2021.278513 – data 25/10/2021 (id. 70008830), comprovando que mantinha a vigilância sobre o bem.

Desta forma, ante a comprovação da posse exercida pela parte autora, do esbulho e a data de sua ocorrência, é o caso procedência do pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

3 - Do pedido contraposto (id. 88293518).

Em sede de pedido contraposto, os réus Ray Pratyny Ferreira de Faria e Fabiana Gomes do Nascimento requereram proteção possessória, sob a justificativa de que estavam temendo que sua posse fosse tomada, conforme contestação de id. 88293518 - Pág. 36:

“Ademais, os requeridos se encontra abalada
emocionalmente com medo de que sua posse seja tomada, pois a mesma praticou muitas benfeitorias no local, como a construção de uma casa em alvenaria
, juntamente com seu esposo, conforme (documentos anexos).”

Ou seja, conforme o trecho extraído da contestação, o pedido contraposto de proteção possessória foi formulado porque os réus teriam construído no terreno em litígio e estavam abaladas emocionalmente, com medo de que sua posse lhe fosse retirada.

No entanto, o conjunto probatório demonstrou que os réus residiam há longa data na casa vizinha ao terreno objeto desta lide, inclusive as fotografias juntadas na contestação, mas não conseguiram comprovar o exercício de posse.

Desta forma, a ocupação dos réus era contemporânea ao ingresso da ação de reintegração de posse ajuizada pela parte autora (protocolo em
12/11/2021
), e não fazem jus ao pedido de proteção possessória. (Sic – original com destaques)

Feitas as breves digressões, a controvérsia central gravita em torno da verificação do preenchimento dos requisitos para a proteção possessória pleiteada pelo autor/apelado, bem como da possibilidade de reconhecimento da usucapião como matéria de defesa.

O instituto da posse caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como o poder de fato exercido sobre a coisa, manifestado através do exercício de poderes inerentes à propriedade, independentemente do
animus domini
.

A proteção possessória, por sua vez, encontra fundamento na teoria objetiva da posse, segundo a qual a posse consiste no poder de fato sobre a coisa, manifestado através do exercício de poderes inerentes à propriedade, independentemente do
animus domini
.

Nesse sentido, a proteção possessória destina-se a resguardar a situação fática preexistente, em atenção ao princípio da conservação do estado de fato.

Para a procedência da ação de reintegração de posse, imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam:

1. Comprovação da posse;

2. Ocorrência do esbulho;

3. Indicação da data do esbulho; e,

4. Demonstração da perda da posse.

No caso em análise, como bem consignado na sentença acima transcrita, o autor/apelado logrou êxito em comprovar sua posse anterior sobre o imóvel, adquirido em 31/07/2014, conforme Escritura Pública de Compra e Venda registrada no Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá/MT (ID 289254385).

Ademais, restou demonstrado que o autor exercia vigilância sobre o bem, pagava os tributos incidentes (IPTU) (ID 289254386) e, ao decidir vendê-lo em 2021, constatou a invasão pelos réus/apelantes e registrou Boletim de Ocorrência no. 2021.278513 (ID 289254387).

Impende consignar que a posse, enquanto situação fática protegida pelo ordenamento jurídico, não exige necessariamente o contato físico permanente com o bem. O exercício da posse pode se manifestar de diversas formas, incluindo a vigilância, o pagamento de tributos e a disposição do bem, como ocorreu no caso em tela quando o autor colocou o imóvel à venda.

Nesse diapasão, é imperioso distinguir o abandono da mera ausência temporária. O abandono pressupõe a intenção inequívoca de abdicar da posse, o
animus abandonandi
, que não se verifica no presente caso.

As condutas do autor/apelado, quais sejam, pagamento de impostos, visitas periódicas, tentativa de venda, notificação às autoridades e ajuizamento da ação, evidenciam a manutenção do
animus possidendi
, afastando qualquer alegação de abandono.

Quanto ao esbulho e sua data, as imagens de satélite e demais provas produzidas nos autos corroboram a alegação do autor/apelado de que a ocupação pelos réus/apelantes ocorreu apenas em 2021, com o início da construção no imóvel, como bem consignado na sentença objurgada.

Somado a isso, o registro do Boletim de Ocorrência em 25/10/2021 (ID 289254391) e o ajuizamento da ação em 12/11/2021 demonstram a contemporaneidade da reação do possuidor, caracterizando o esbulho novo (menos de ano e dia), o que autoriza a concessão da proteção possessória pleiteada.

No que tange à alegação dos apelantes de que exerciam posse sobre o imóvel há mais de 20 (vinte) anos, utilizando-o como quintal e realizando sua manutenção, observo que tal assertiva não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Pelo contrário, as imagens de satélite e as fotografias contidas no “Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas” do Ministério Público (ID 289254854, ID 289254855 e ID 289254856) evidenciam que o imóvel permaneceu por muitos anos como um matagal e foi utilizado para depósito de entulhos em 2018,
o que contradiz a alegação de cuidado contínuo pelos apelantes
.

Ademais, é significativo o fato de que os próprios apelantes, em seus respectivos depoimentos prestados por ocasião da audiência de instrução e julgamento (ID 289255038), não souberam identificar quem realizou intervenções anteriores no imóvel, como a construção de um muro em 2011 e a retirada de árvores em 2011-2012,
o que reforça a conclusão de que não exerciam uma posse ostensiva e pública sobre o bem antes de 2021
.

No que concerne à alegação de usucapião como matéria de defesa, com fundamento na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, impende ressaltar que, embora seja admissível tal arguição em sede de contestação, é imprescindível que estejam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A usucapião, enquanto modo originário de aquisição da propriedade, exige a demonstração de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus d
omini pelo lapso temporal previsto em lei, a depender da modalidade invocada.

No caso em apreço, os apelantes não lograram êxito em comprovar tais requisitos.

Primeiramente, a alegada posse de mais de 20 anos é refutada pelas imagens de satélite e demais provas que indicam a ocupação apenas em 2021.

Ademais, a posse iniciada em 2021 foi imediatamente contestada pelo autor/apelado, com o registro de Boletim de Ocorrência e o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse, o que afasta a mansidão e pacificidade necessárias à usucapião.

Outrossim, a forma de ingresso no imóvel, caracterizada pela clandestinidade e precariedade, sem autorização do legítimo possuidor/proprietário, também obsta o reconhecimento da usucapião. A posse
ad usucapionem
deve ser justa, ou seja, não pode ser violenta, clandestina ou precária, conforme preceituado no art. 1.200 do Código Civil.

Não obstante, para a modalidade de usucapião especial urbana, prevista no art. 1.240 do Código Civil, exige-se que o imóvel tenha área de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados). No caso em tela, o lote objeto da lide possui 840m2 (oitocentos e quarenta metros quadrados), o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento desta modalidade de usucapião.

Quanto à alegação de cumprimento da função social da propriedade pelos apelantes, cumpre destacar que tal princípio constitucional, embora de inegável relevância, não autoriza a invasão privada e arbitrária de imóveis alheios. A função social deve ser buscada pelos meios legais próprios, como a desapropriação, e não pela justiça com as próprias mãos.

Importante salientar ainda que, em ações possessórias, discute-se primordialmente a posse em si, e não o cumprimento da função social da propriedade. A eventual desocupação temporária ou ausência de uso efetivo do imóvel pelo possuidor não autoriza a invasão por terceiros, tampouco descaracteriza a posse anterior legitimamente exercida.

No que tange ao pedido de suspensão da reintegração de posse até o julgamento da Ação de Usucapião n° 1027258-85.2025.8.11.0041, observo que tal pretensão não encontra amparo legal.

A existência de ação de usucapião não tem o condão de obstar o cumprimento de decisão proferida em ação possessória na qual o esbulho foi devidamente reconhecido. Conceder tal suspensão seria privilegiar o esbulho e a ocupação ilegal, contrariando a própria essência da proteção possessória.

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça consolidou "
o entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião
" (AgInt no REsp 1640428/SP , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO , TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 03/10/2018).

Em assim sendo, a luz da interpretação mais adequada da legislação em vigência e, considerando todo o conjunto probatório contido nos autos, entendo que os recursos de apelação devem ser desprovidos, por consequência, a sentença deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por Fabiana Gomes do Nascimento, Ray Pratyny Ferreira de Faria e Jussiney Leite Pereira, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025